Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, para o conhecimento do apelo é necessário que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito referentes ao pedido de reforma da sentença.
2. Se o recorrente apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados dos existentes na sentença recorrida, não rechaçando a fundamentação do juiz singular, tem-se por configurada a irregularidade formal do apelo.
3. Agravo interno não provido